Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035193-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SUZANE KELLI DA SILVA NOGUEIRA ELER DE SOUZA - CPF: 061.666.701-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que reduziu o valor dos honorários periciais de R$ 40.500,00 para R$ 30.000,00 em ação de obrigação de fazer envolvendo suposto dano ambiental em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para os honorários periciais é manifestamente desproporcional ou excessivo, demandando sua redução ou parcelamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida considerou elementos objetivos para fixação dos honorários periciais, como deslocamento do perito, valor comercial do imóvel e complexidade técnica da perícia.

4.
A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica ao caso, porquanto não envolve partes beneficiárias de justiça gratuita.

5.
Argumentos genéricos e comparativos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como deslocamento,
complexidade técnica e valor do bem.
2
. Meras alegações genéricas não são suficientes para modificar decisão judicial sobre honorários periciais."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2303892-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 18.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DARUICH HAMMOUD
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer
,
com Danos Morais e Materiais e Pedido de Liminar n. 1010056-71.2023.8.11.0007
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO
DE
CARLINDA
(MT)
,
reduziu

o valor
proposto pelo perito
judicial
para a
verba honorária
,
de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
agravante sustenta, em síntese, que apesar da importância do trabalho realizado pelo perito, o valor da verba honorária fixada
pelo juízo
se revela exorbitante e desproporcional
, diverge da Resolução CNJ 232/2016 e da tabela do CREA/MT, bem como
supera o percentual de 55% do valor da causa
,
inexistindo
complexidade com relação aos quesitos apresentados e ao trabalho pleiteado e, ainda, que o imóvel rur
al é de fácil acesso e próximo à cidade
.

Assevera que o valor da perícia deve ser calculado de acordo com as dificuldades técnicas intrínsecas apresentadas, não com base em critérios tais como a capacidade econômica das partes ou o benefício econômico pretendido com a demanda, de modo a não comprometer a
ampla defesa nem ao seu propósito primordial, consubstanciado na obtenção de elementos indispensáveis à justa decisão.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao
agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e reduzir o valor da perícia ao máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); caso não aceito pelo
expert
o valor fixado, seja realizada a nomeação de outro perito, sucessivamente, seja determinada a consulta a outros profissionais da área técnica específica, para aferir um valor razoável, nomeando-se aquele que exibir melhor proposta e, ainda, deferido o parcelamento
dos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 258087170).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso

(
Id.
272716895 - p. 1).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer
sobre o mérito do recurso
, por
considerar
ausente o interesse público e coletivo a justificar a sua intervenção (Id. 274355863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de

agravo de instrumento interposto por
DARUICH HAMMOUD
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer
,
com danos morais e materiais e pedido de liminar n. 1010056-71.2023.8.11.0007
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CARLINDA
(MT)
,
reduziu
o valor
proposto pelo perito judicial para a
verba honorária
, de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer
e de não fazer,
com pedido de reparação de danos materiais e morais, decorrente de dano ambiental
em área rural de preservação permanente (APP), matrícula 19.310, de posse e propriedade do ora agravante,

provocado supostamente pelo Município de Carlinda (MT) para ampliação e reabertura de estradas
.

A
controvérsia central
da ação de origem

se refere à
suposta prática de desmatamento irregular em APP, abrangendo os Lotes 774 e 775, situados na Linha 17, Comunidade Monte Carmelo, zona rural do Município de Carlinda
(
MT
)
,
que
são de propriedade do agravante
,
apontando que o motivo seria para preparar o local para ocasiões especiais,
como o “17º Festival de Pesca”,
que teria ocorrido nos dias 16 e 17 de setembro do ano de 2023
.

D
iscute-se
também
a ocorrência de queimada em uma extensão de 20 hectares de pastagens pertencentes ao agravante, dano que, segundo
alega
, teria resultado da omissão do Município de Carlinda
(MT)
em adotar medidas necessárias à proteção da área, uma vez que o incêndio teria se originado a partir de churrasqueiras instaladas no local durante o
“
16º
Festival de Pesca
”
, ocorrido
em 21/08/2022
, propagando-se em razão da ausência de fiscalização e medidas adequadas de contenção.

Consta que
no decorrer do trâmite processual,
para
atestar se houve degradação ambiental no
local, bem assim quantificar a

sua

extensão
, a parte autora requereu a realização de prova pericial
.
Para tanto, f
oi nomeado perito judicial
que propôs o valor dos honorários em R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), cuj
a

quantia
foi impugnad
a
pelo autor
.

Ao analisar a impugnação apresentada, o
d.
Juí
z
o

a quo

reduziu o valor da verba honorária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
por considerar a necessidade de deslocamento do perito, bem como o valor comercial do imóvel rural e o valor da causa
.
Assim, d
eterminou a
intimação da
parte autora para depositar integralmente a referida quantia no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de desistência tácita da realiza
ção da perícia.

Pois bem.

Ainda que o agravante discorde do montante estabelecido, não se demonstrou, de forma inequívoca, que o valor fixado seja manifestamente desarrazoado ou exorbitante.

Ressalta-se
que
, n
o caso em tela, não há elementos suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito do agravante quanto à alegada desproporcionalidade do valor fixado para os honorários periciais.

Veja que a
decisão recorrida ponderou aspectos relevantes, tais como a necessidade de deslocamento do perito, o valor comercial do imóvel e o grau de complexidade técnica exigido para a realização da perícia. Além disso, o valor fixado (R$ 30.000,00) reflete uma redução do montante originalmente proposto (R$ 40.500,00), evidenciando razoabilidade na fixação
especialmente diante das peculiaridades do caso.

A
nota-se que a
Resolução n. 232/2016 do CNJ, invocada pelo agravante, limita-se, em regra, a casos em que o pagamento da perícia recai sobre beneficiários de justiça gratuita, conforme artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC. Não havendo partes litigando sob esse benefício, tal normativo não se apresenta aplicável.

Sobre o tema:

“
Agravo de instrumento – Honorários periciais – Demanda anulatória de débito fiscal – Perícia contábil – Verba arbitrada em montante elevado – Parte postulante beneficiária da justiça gratuita – Necessária observância à Deliberação CSDP nº 92/08 e à tabela anexa à Resolução nº 232/2016 do CNJ – Impositiva readequação, com nova homologação pelo juízo a quo – Decisão reformada – Recurso provido
.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303892-04.2023.8.26.0000 São Paulo,
Relator: Des. Souza Meirelles,
Data de Julgamento: 18/01/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2024)
.

Dessa forma, n
ão havendo partes litigando sob
o referido
benefício e
s
e tratando de perícia
requisitada pela parte demandante
, tal normativo não se apresenta aplicável
.

Ademais,
os
argumentos genéricos e comparações com outros parâmetros não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da decisão judicial atacada.

Por derradeiro, o pedido de parcelamento do valor da perícia não foi realizado expressamente na impugnação apresentada pelo ora agravante (Id. 174731650 – origem), por conseguinte, não foi enfrentado pela decisão impugnada.

Da mesma forma, esta via recursal não é adequada para pleitear a nomeação de outro perito, ou ainda, para consulta
r
outro
s profissionais da área técnica.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a decisão impug
nada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025